Tribunal: STF
Processo: HC 73362
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Constrangimento oriundo de ato singular do
Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. 3.
Hipótese em que a competência para conhecer do habeas corpus não é do
Supremo Tribunal Federal. 4. Habeas Corpus não conhecido.